Tribunal: STF
Processo: ARE 1560583
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E COTAS DO ICMS PERTENCENTES AOS MUNICÍPIOS. RECURSOS. DESTINAÇÃO À GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 167, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.